Tribunal: TCU
Processo: 005.130/2020-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3685/2020-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, II, da Lei 8.443/1992, no art. 260, § 1o, do RI/TCU, na forma do art. 143, II, e do RI/TCU, e de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em considerar legais e determinar o registro dos atos de concessão de aposentadoria a seguir relacionados: 1. Processo TC- Processo 005.130/2020-4 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Almerinda Rodrigues da Conceição (XXX.532.192-XX); Herminio Bello de Carvalho (XXX.871.187-XX); Janece Bezera Tavares de Mello (XXX.971.844-XX); Jose Paulo de Almeida (XXX.780.364-XX); Lila Lee Martins Vieira Souto (XXX.935.667-XX); Lotus Dutra de Oliveira (XXX.196.457-XX); Maria Alice Jansen Queiroz (XXX.289.513-XX); Maria da Paz Silva Costa (XXX.149.303-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Departamento de Órgãos Extintos e de Gestão de Folha de Pagamento. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.